Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752203-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEOVA ANTONIO PEDROSO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se que apelação na qual se discute a exigibilidade do título e o excesso de execução da cédula de crédito bancário. 2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada. (art. 28 da Lei no 10.931/04). 3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora são contados a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 2.4.2014, DJe .8.4.2014). 5. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme prevê o art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 6. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 405 do Código Civil, ao admitir a cobrança de juros de mora desde o vencimento da dívida, mesmo sem a devida constituição em mora dos recorrentes. Assevera que, inexistindo a comprovação da notificação extrajudiciais ou protesto prévio, a execução não possui titulo válido e exigível; b) Medida Provisória 2.170-36/2001 e o enunciado 541 da Súmula do STJ, ao validar cláusula contratual que impõe capitalização mensal de juros sem previsão expressa, c) artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 52, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 405, 421, 422, todos do Código Civil, ao permitir a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros demora e multa contratual, ensejando onerosidade excessiva e afronta ao princípio do equilíbrio contratual. Acrescenta que o contrato omite informações essenciais, especialmente em relação à capitalização de juros e à cobrança cumulativa de encargos, ferindo o direito de informação e desrespeitando o princípio da boa-fé objetiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e ‘b”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 405 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. MORA EX RÉ. CONSTITUIÇÃO PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO E PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Em caso de obrigação positiva e líquida, a constituição em mora ocorre com o simples inadimplemento do devedor, sendo desnecessário o envio de notificação válida ou o protesto do título. ... (REsp n. 2.194.653/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 52, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 405, 421, 422, todos do Código Civil e Medida Provisória 2.170-36/2001. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Ademais, está expressa na cláusula 1.6 do contrato a capitalização de juros. Afasto, portanto, a alegação de ilegalidade da capitalização de juros. ... Ocorre que, como bem fundamenta a r. sentença, sequer houve previsão contratual de incidência da comissão de permanência, tampouco constou tal encargo na planilha que instrui a execução (Id. 180735913 dos autos de referência). Logo, não há que se falar em excesso decorrente da cumulação com outros encargos da mora (ID 70589076). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Do mesmo modo, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa ao enunciado 541 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023